Tribunal: TJMT
Processo: 0014862-02.2014.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014862-02.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAMES CAVALHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 344.730.681-53 (APELANTE), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), GUIANA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.774.128/0001-14 (APELADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.056.825/0001-89 (APELADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JAMES CAVALHEIRO DE ALMEIDA

APELADO(S):

GUIANA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

APELADO(S):

MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

APELADO(S):

SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
- IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS CAPAZES DE CONDUZIR UM VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA – INOCORRÊNCIA –

LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO A AUSÊNCIA DE POSSE POR PARTE DO AUTOR E DO ESBULHO POR PARTE DA RÉ – ÁREA OCUPADA E EXPLORADA COMERCIALMENTE PELA RÉ HÁ MUITOS ANOS – TITULAÇÃO APRESENTADA POR AMBAS AS PARTES – DISCUSSÃO ACERCA DO MELHOR TÍTULO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PETITÓRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrado pela prova pericial que há muitos anos a ré remanescente ocupa e explora comercialmente a área cuja posse se disputa, sem que, nesse interregno, o autor tivesse mantido qualquer laço corpóreo/fático, nem mesmo tido sequer informações acerca do imóvel, tendo inclusive afirmado na sua inicial ter se surpreendido pela ocupação da área, pela construção de um estacionamento no local, e pelo pagamento, pela ré, do respectivo IPTU junto à prefeitura local no período, de se manter a sentença de improcedência do pleito reintegratório. Sobretudo se as razões recursais e demais provas produzidas nos autos são incapazes de infirmar a conclusão do laudo pericial.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JAMES CAVALHEIRO DE ALMEIDA

APELADO(S):

GUIANA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

APELADO(S):

MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

APELADO(S):

SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JAMES CAVALHEIRO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida na
Ação de Reintegração de posse c/c Indenização por perdas e danos
nº 14862-02.2014.8.11.0002 (Cód. 348742) ajuizada em face de
GUIANA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
e
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
que, após reconhecer a ilegitimidade passiva das duas primeiras corrés, julgou improcedentes os pedidos iniciais em face da terceira, bem como
condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor atualizado da causa a serrem rateados proporcionalmente pelos patronos de cada ré, cuja exigibilidade continuará suspensa, na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformado, alega que as provas nos autos revelam que o recorrente provou sua posse, por meio de prova testemunhal produzida, como também teria demonstrado o esbulho praticado pela recorrida e sua data aproximada, sendo medida imperativa a reintegração na posse do imóvel.

Alega, neste viés, que a própria sentença reconheceu que a testemunha arrolada pelo recorrente,
Valdecir Manoel da Silva
,
“informou que o autor teria adquirido há mais de 20 anos o imóvel litigioso, e que o autor lhe mostrou o lote e informou que iria construir no local. Disse também que
o imóvel está murado há uns 20 anos
, mas que há uns 10 anos vem sendo ocupado pela empresa Hyundai. Afirmou que antes de o autor mudar para São Paulo ele construiu o muro no imóvel e acredita que o autor cuidava do lote, pois estava sempre limpo.”

Argumenta ainda que ao responder aos quesitos apresentados pelas partes, a prova pericial evidenciaria que atualmente a área está integralmente ocupada pela ré
MERCALL
mas que, antes disso, era ocupada pela corré
GUIANA
, que dela teria se apossado em 13/11/2006, não sendo possível constatar a ocupação do imóvel em 21/11/2004.

Afirma que em relação à data aproximada do esbulho, a inicial deixa claro que o apelante só tomou conhecimento da ocupação entre 2013 e 2014, quando, então, ajuizou desde logo a ação possessória.

Alega que de acordo com a jurisprudência deste Tribunal mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área – como no caso a construção de um muro – importa em exercício da posse efetiva do bem.

Ao argumento, portanto, de que comprovados todos os requisitos do art.561 do CPC/15, pugna pela reforma da sentença para a fim de ver-se reintegrado na posse do imóvel.

Contrarrazões da ré no ID. n. 77445950 - Pág. 62/67, da
MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
, da corré
GUIANA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
no ID. n. 77445950 - Pág. 68/74 e no ID. n. 77445951 - Pág. 4.

Sem contrarrazões da corré
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, consoante certidão de ID. n. 77445957 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o apelante ajuizou a presente ação possessória alegando ter adquirido da Srª
Brasília Maria da Silva
, em 22/09/1994, através de
Escritura Pública de Compra e Venda
(ID. n. 77440091 - Pág. 41/43), um terreno de 360 m2 localizado no Bairro da Manga em Várzea Grande, matriculado no 1º Serviço Notarial e Registral local sob o nº 30.548 (ID. n. 77440091 - Pág. 49).

Ainda segundo a narrativa autoral, após a aquisição, foi edificado um muro no terreno para que futuramente pudesse construir na área.

No entanto, depois disso, precisou ir para a cidade de Polvilho Cajamar-SP, a trabalho.

Consta, ainda, que quando finalmente retornou no ano de 2013, dirigiu-se até a prefeitura de Várzea Grande para retirar as guias de IPTU para quitá-lo, recebeu a informação de que o referido tributo já vinha sendo pago pela ré
MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
.

Asseverou o autor que, atônito, dirigiu-se até seu terreno, sendo então surpreendido pela construção de um estacionamento que era utilizado pela requerida
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, com a derrubada do muro que havia edificado, o que o levou a registrar um Boletim de Ocorrente perante a autoridade policial.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda requerendo, de início, a concessão de tutela antecipada a fim de ver-se reintegrado na posse do imóvel, com o refazimento do muro derrubado no ato do esbulho, sob pena de cominação de multa pecuniária para o caso de descumprimento.

Alternativamente, requereu fossem as requeridas obrigadas ao pagamento de um aluguel mensal do valor de R$4.000,00, com o depósito direto em seu favor ou, assim não entendendo o juízo, mediante depósito judicial, até a restituição do imóvel.

No mérito, pugnou pela confirmação final da liminar reintegratória, mais o pagamento de indenização a título de danos morais no valor sugerido de R$50.000,00.

Citadas, as rés responderam à ação. A ré
SAGA PANTANAL
na contestação de ID. n.
77440092 - Pág. 36/51
, na qual
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, argumentou que os documentos que instruem a inicial não comprovam nenhuma participação sua nos fatos, inexistindo, pois, qualquer conduta ilícita da sua parte que justifique a pretensão de danos moral e material. No mais, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Já a ré
GUIANA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
o
fertou a resposta de ID. n. 77440094 - Pág. 44/54 também arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito afirmou ser
proprietária do imóvel matriculado sob o n. 55.342 registrado no 1º Serviço Notarial e Registro de Várzea Grande, tendo como anteriores proprietários o Sr.
Armando Martins de Oliveira
e a Sra.
Neila Leite de Barros Oliveira
, sendo que em 08/11/2010 teria vendido à requerida
MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
uma fração de seu imóvel equivalente a 285,81 m2, cujas transações foram realizadas minuciosamente, o que comprova a boa-fé da contestante.

Alegou, também, que as confrontações do imóvel litigioso não possuem correlação com a sua, pois se tivesse de fato localizado no pátio da terceira requerida, haveria necessariamente que fazer divisa com a propriedade de Sr.
Generoso Tavares da Silva
, o que, todavia, não consta na matrícula apresentada pelo autor.

Pontuou, ainda, que cadeias dominiais de ambos os imóveis são diferentes, podendo ter havido confusão por parte do autor, em especial por ter já passado 20 (vinte) anos.

Por fim, consignou que desde o ano de 1995 vem sendo realizado o pagamento do ITPU relativo ao imóvel, tendo sido construído o estacionamento atualmente existente na área há mais de sete anos quando foi realizada construção em todo o imóvel.

No mais, alegou que somada a sua posse – iniciada em 31/03/2010 – à exercida por seus antecessores, já faria jus à prescrição aquisitiva da área nos termos do art. 1.242, parágrafo único, do CC/2002.

Por derradeiro, a ré
MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
, contestou através da peça de ID. n. arguindo que o i
móvel litigioso nada tem a ver com o imóvel a si pertencente pois, de acordo com os documentos juntados pela requerida
GUIANA LTDA.
, dentre eles a escritura pública de compra e venda lavrada em 08/11/2010, esta evidencia a aquisição de uma área de 285,81 m2, destacada de uma área maior, de 9.341,31m2, havida de Armando Martins de Oliveira e sua esposa, e matriculada sob o n. 55.342.

Alegou, ainda, que
além da citada área de 285,81 m2, também adquiriu outras três áreas contíguas, que formaram um único imóvel de 2.384,62 m2, matriculado sob o n. 61.538, de modo que sua área não possui qualquer relação com o imóvel pretendido pelo autor.

No mais, arguiu, a exemplo da corré
GUIANA
, possuir direito à prescrição aquisitiva, o que torna improcedente tanto o pleito reintegratório quanto o indenizatório.

Restando inexitosa a conciliação, o juízo singular fixou os pontos controvertidos os pontos controvertidos (ID. n. 77440096 - Pág. 7/10) determinando de ofício a produção de prova pericial e o arrolamento das testemunhas que as partes pretendiam ouvir.

Por ocasião da audiência de instrução, foram colhidas as declarações do Sr.
Valdeci Manoel da Silva
, testemunha do autor, e do Sr.
Fortunato Moraes de Souza
, testemunha da ré
MERCALL
(ID. n.
77440097 - Pág. 18/22).

Apresentados pelas partes os seus respectivos quesitos, foi realizada a prova pericial pela
expert
Regina Pagliuso Siqueira de Oliveira, cujo laudo foi apresentado nos IDs. ns. 77440098 - Pág. 1/19.

Instadas as partes a apresentarem seus memoriais, adveio a sentença na qual, além de se reconhecer a ilegitimidade passiva das rés GUIANA
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
. e
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
., foi julgado improcedente o pedido contra a ré remanescente.

Para chegar a tal conclusão, o magistrado singular expôs a seguinte fundamentação:

“[...]

Pois bem, a matéria aqui discutida, para além de mera ponderação jurídica, inicia com a análise do arcabouço fático retratado nos autos. Isso porque, a posse repousa no fato de alguém, independentemente de título de propriedade, usar, gozar e dispor da coisa, como se proprietário fosse, consoante se infere das interpretações dos artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil.

[...]

Fulcrado neste entendimento, o autor postulou a presente Ação de Reintegração de Posse, com apoio nos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, deveria o requerente comprovar que realmente exercia a posse do bem anteriormente à ocorrência do alegado esbulho, bem como a data em que este ocorreu. No entanto, após a devida instrução, verifico que ele não se desincumbiu deste ônus. Explico.

Pretende o requerente ver-se reintegrado no imóvel urbano com 360m2, matriculado sob o número 30.548 no Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, sob o fundamento de que é seu legítimo proprietário.

No objetivo de comprovar o alegado, o requerente aportou escritura pública de compra e venda (fls. 26/28); certidão de cadeia dominial e matrícula do imóvel (fls. 30/35); outros documentos comprobatórios dos anteriores proprietários do imóvel (fls. 36/46) e boletim de ocorrência (fls. 51/52).

Como se sabe a mera alegação de propriedade não se mostra suficiente para gerar a almejada proteção possessória, mesmo porque não se admite em ações desta natureza pedido de caráter eminentemente petitório. Por esse motivo, o processo foi submetido à necessária instrução processual.

Assim, realizada a prova pericial, constatou que o imóvel vindicado pelo autor não possui exata localização, mas que o local por ele indicado na ocasião da perícia era compatível com a área de 282,81m2 pertencentes à requerida Mercall. In verbis:

‘a) se o imóvel descrito na inicial é o mesmo onde se encontram situadas as requeridas, considerando as matrículas acostadas aos autos;

R.
Considerando a matrícula do imóvel descrito na inicial (matrícula 30.548), não se pode afirmar sua exata localização, uma vez que não se apresenta elementos técnicos suficientes para precisar a referida localização, nem tampouco é originário de um loteamento previamente elaborado.

Com referência aos imóveis das requeridas, só a matrícula 72.765, de propriedade da Mercall – Participações e Investimentos Ltda., tem o perímetro e localização definida, as outras matrículas que formam as áreas das requeridas, não apresentam um perímetro e a localização definidos, conforme faz prova a descrição dos perímetros descritos nos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 deste laudo e Certidões de Interior Teor em anexo.

As descrições dos perímetros, conforme se pode observar nas matrículas, não apresentam azimutes, ou um ponto de amarração, bem são oriundas de um loteamento previamente elaborado, somente constam as distâncias, e nas confrontações constam nomes de pessoas, sem possibilidades de amarração ou localização.

No entanto, a localização física do lote requerido na inicial (apontada pelo autor no momento da vistoria ‘in loco’), corresponde/sobrepõe à área de 285,81m2, vendida pela Guiana – Participações e Investimentos Ltda. à Mercall - Participações e Investimentos Ltda., de 285,81m2, referente a AVERBAÇÃO contida na matrícula 55.342, registrada na matrícula 72.765 e 29/11/2010.’
(fl. 351/352).

Há, portanto, incerteza quanto a real localização do imóvel que o autor alude ser proprietário e, em outra via, há certeza quanto à localização e propriedade da área em relação à requerida Mercall - Participações e Investimentos Ltda.

Esperava-se, então, que o requerente, por meio de prova oral, soberana em ações desta natureza, demonstrasse que realmente exercia a posse sobre a área que suponha ser de sua titularidade anteriormente à ocorrência do alegado esbulho, bem como a data em que este ocorreu.

A testemunha Valdeci informou que o autor teria adquirido há mais de 20 anos o imóvel litigioso, e que o autor lhe mostrou o lote e informou que iria construir no local. Disse também que o imóvel está murado há uns 20 anos, mas que há uns 10 anos vem sendo ocupado pela empresa Hyundai. Afirmou que antes de o autor mudar para São Paulo ele construiu o muro no imóvel e acredita que o autor cuidava do lote, pois estava sempre limpo.

A testemunha Fortunato, a seu turno, informou que entre os anos de 2007 a 2008 o grupo Domani adquiriu a área de Sérgio, anterior proprietário, e a utilizavam para deixar carros, sendo que entre os anos de 2008 e 2009 autorizou a empresa Moto Raça a demolir uma parede existente no local e no ano de 2010 o imóvel foi vendido e atualmente o imóvel é ocupado pela empresa Saga. Afirmou que nesse período a posse do imóvel sempre foi mansa e pacífica.

Deveras, a prova oral não traz segurança quanto ao exercício da posse do imóvel anteriormente ao alegado esbulho, pois pelo menos há uns 10 anos o local vinha sendo ocupado pela empresa Saga Hyundai.

Essa assertiva ganha robustez pela cópia da notificação extrajudicial encartada à fl. 262-v/263 em que a requerida Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. informa seu desinteresse na locação do bem litigioso à requerida Mercall, apontada pela prova pericial como proprietária da área vindica pelo autor. Ou seja, de fato o local pelo menos desde os idos de 2008 vinha sendo utilizado pela requerida Saga, por concessão da requerida Mercall, sem qualquer oposição do autor.

É certo também que não ficou demonstrado que as requeridas Guiana Participações e Investimentos Ltda. e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. tenham de alguma forma violado a alegada posse do autor. A uma, porque restou apurado que a área vindicada pelo autor é ocupada pela requerida Mercall e vem assentada em título dominial, a qual foi adquirida anteriormente da requerida Guiana. A duas, porque a requerida Saga apenas alugava o imóvel da requerida Mercall, cuja relação jurídica findou no ano de 2013 (fls. 262-v/263).

Disso decorre a ilegitimidade de tais requeridas para figurarem no polo passivo da presente lide.

Sendo assim e diante de todo este cenário, denota a fragilidade dos termos da petição inicial, que sequer veio acompanhada de comprovantes de pagamento de IPTU, como prova indiciária de cuidados mínimos para com o imóvel, o que desconstrói a tese do autor de que exercia a posse na área objeto da lide e de que a mesma foi esbulhada pela requerida Mercall - Participações e Investimentos Ltda.

Com efeito, para a ação de reintegração de posse, prescreve o artigo 927 do CPC, litteris:

Art. 927 – ‘Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.’

A produção de prova documental apresentada, bem como a prova pericial e testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento, são contundentes em demonstrar que o requerente não exercia a posse na área objeto da lide, bem como não ficou comprovado nos autos que a mesma foi esbulhada pela requerida Mercall - Participações e Investimentos Ltda., o que leva a improcedência do pedido inicial.”

No entanto, em análise do conjunto probatório carreado aos autos e argumentos contrapostos, entendo que não há como garantir ao apelante a guarida recursal almejada.

Isso porque, como bem frisou a sentença, a garantia da proteção possessória depende da demonstração do preenchimento simultâneo dos quatro requisitos do art.567 do CPC/15 – que encontra correspondência no art.927 do CPC/73 – com especial relevo para a demonstração dos requisitos da posse e do esbulho.

No caso, no entanto, o autor não logrou se desincumbir do ônus da prova.

Primeiramente, porque como bem frisou a sentença, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução
“não traz segurança quanto ao exercício da posse do imóvel anteriormente ao alegado esbulho”
(ID. n. 77445950 - Pág. 29), visto que ambas as testemunhas ouvidas dão conta de que, há pelo menos uns dez anos, a área vinha sendo ocupada pela empresa Saga Hyundai, na condição de locatária da ré remanescente.

Entretanto, o que coloca uma pá de cal nas pretensões do apelante foi a prova pericial realizada nos autos como prova do juízo.

Nela, é possível constatar que, ao responder aos quesitos do juízo, a perita pontuou não haver evidências de que antes do suposto esbulho o autor exerceu efetivamente a posse sobre o imóvel, tendo assim respondido aos questionamentos do juiz singular acerca dos pontos controvertidos:

“[...]

5. RESPOSTAS AOS QUESITOS.

5.1. PONTOS CONTROVERTIDOS FIXADOS PELO JUIZ

a)
se o imóvel descrito na inicial é o mesmo onde se encontram situadas as requeridas, considerando as matrículas acostadas aos autos;

R.

Considerando a matrícula do imóvel descrito na inicial (matrícula 30.548), não se pode afirmar sua exata localização, uma vez que não se apresenta elementos técnicos suficientes para precisar a referida localização, nem tampouco é originário de um loteamento previamente elaborado
.

Com referência aos imóveis das requeridas,
só a matrícula 72.765, de propriedade da Mercall – Participações e Investimentos Ltda., tem o perímetro e localização definida
, as outras matrículas que formam as áreas das requeridas, não apresentam um perímetro e a localização definidos, conforme faz prova a descrição dos perímetros descritos nos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 deste laudo e Certidões de Interior Teor
em anexo.

As descrições dos perímetros, conforme se pode observar nas matrículas, não apresentam azimutes, ou um ponto de amarração, bem são oriundas de um loteamento previamente elaborado, somente constam as distâncias, e nas confrontações constam nomes de pessoas, sem possibilidades de amarração ou localização.

No entanto, a localização física do lote requerido na inicial (apontada pelo autor no momento da vistoria ‘in loco’), corresponde/sobrepõe à área de 285,81m2, vendida pela Guiana – Participações e Investimentos Ltda. à Mercall - Participações e Investimentos Ltda., de 285,81m2, referente a AVERBAÇÃO contida na matrícula 55.342, registrada na matrícula 72.765 e 29/11/2010.

b)
O exercício anterior da posse pelo Requerente;

R.

Não foi possível constatar a posse do autor no lote requerido, conforme faz prova as imagens de satélite datada de 13/11/2006 e 30/09/2009, nestas datas, não existia cerca ou muro dividindo o lote do requerente com a área de propriedade da Guiana - Participações e Investimentos Ltda
.

Vale acrescentar, ainda, que o lote requerido pelo autor, estava dentro da área maior, toda murada, que era de propriedade da Guiana, conforme se observa nas imagens de satélites em anexo
.

Como se vê, somente
a posse da Guiana (hoje Mercall), no lote requerido pelo Autor, está caracterizada/comprovada, desde a data de 13/11/2006
.

c)

A ocorrência de esbulho possessório;

R.
Em não sendo possível constatar a posse do requerente, não restou verificada a ocorrência do esbulho
.

d)
Se a alegada posse exercida pela parte requerida é de boa-fé;

R.

A posse exercida pela parte requerida é de boa-fé considerando que possui documento legítimo
;”
(ID. n. 77440098 - Pág. 10/12)

Em resposta ao
quesito 5
formulado pela ré
MERCALL - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
, relativa à correta localização do imóvel cuja posse é reclamada pelo autor, a
expert
respondeu:

“[...]

5.
Aonde se situa o imóvel de propriedade do autor?

R.
Não é possível afirmar a localização do lote do Autor, tendo como referência o perímetro descrito na matrícula 30.548, que comprova sua propriedade, conforme explanado no item a dos quesitos do juiz todavia a localização física do lote requerido pelo Autor, sobrepõe a área objeto da matrícula 72.765, de propriedade da Mercall – Participações e Investimentos Ltda.”
(ID. n. 77440098 - Pág. 14)

Já em resposta aos
quesitos 4
e
5
, formulados pela ré
GUIANA - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
, a perita também responder acerca das titulações das áreas ostentas por ambas as partes. Vejamos:

“[...]

4.
Qual a regularidade da documentação apresentada pelo autor do processo (escritura e matrícula)?

R.
O documento representado pelo autor, que comprova a propriedade, é legítimo, e expedido pela Prefeitura de Várzea Grande, de forma legítima, conforme documento e fls. 326 e 327.

5.
Qual a regularidade jurídica da documentação apresentada pela requerida GUIANA - Participações e Investimentos (escritura e matrícula)?

R.
Os documentos apresentados pela requerida Guiana – Participações e Investimentos Ltda., que comprovam a propriedade, são legítimos, conforme cadeia dominial em anexo.”
(ID. n. 77440098 - Pág. 16)

Note-se que pela referida prova, além de não ter sido possível constatar a localização exata do imóvel cuja posse é reclamada pelo autor, a
expert
concluiu que esta estaria contida em uma área maior pertencente à ré, conforme imagens de satélites em anexo, e que a posse sobre essa área maior é exercida pela referida empresa pelo menos desde 13/11/2006.

Nesse particular, bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
“Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

No caso, essa relação entre o autor e a coisa praticamente não chegou a existir ou, se algum momento histórico efetivamente existiu, acabou sendo abandonada pois de acordo com a petição inicial, adquiriu o imóvel em 22/09/1994, e nele edificou apenas um muro e, em seguida, se mudou para o interior de São Paulo, sem manter contato com imóvel, nem mesmo buscar informações acerca de tal bem até o ano de 2013, quando se disse surpreendido pela ocupação da área, com a construção de um estacionamento e pelo pagamento do tributo predial junto à prefeitura local.

A prova pericial em questão evidencia ainda a inocorrência de esbulho de parte das requeridas na medida em que a área é atualmente ocupada pela
ré
MERCALL - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
de boa-fé e base em um título determinado.

Dirimir qual a titulação se sobrepõe à outra demanda um juízo petitório que não se compatibiliza com a estreita via das demandas possessórias, não podendo neste âmbito ser perquirido, à exegese do art.557 do CPC/15.

Ademais, não tendo o autor trazido junto às razões de seu apelo elementos suficientes para infirmar a conclusão apresentada pelo
expert
em seu laudo pericial, imperiosa a manutenção da sentença que nele se fia. Nesse sentido:

Ação de reintegração de posse - produção de prova pericial - expert que constatou que o réu ocupa parte da área descrita no Cartório de Registro de Imóveis como de propriedade dos autores - razões recursais que não são capazes de infirmar tão conclusão - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido. (TJ/SP - 16ª Câmara de Direito Privado – Apelação Cível 4004744-34.2013.8.26.0286 - Relator: Coutinho de Arruda – j. em 26/01/2021; publ. 22/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR SUAS CONCLUSÕES - Não havendo, nos autos, elementos suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial homologado pela sentença recorrida, de rigor a manutenção da decisão.

(TJ/MG – 16ª Câmara Cível – Apelação Cível 1.0395.11.003561-9/001, Relator: Pedro Aleixo – j. em 01/08/2018, publ. em 10/08/2018)

Desta feita, inexiste qualquer desacerto a justificar o acolhimento da tese recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo.

Deixo de majorar a verba honorária nos termos do §11 do art.85 do CPC/15 uma vez que já arbitrada na origem em seu percentual legal máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021